Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO AMBIENTE DOMÉSTICO. LEI No 13.431/2017 E RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Caso em Exame: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante contra o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante. O conflito foi suscitado com base no artigo 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Questões em Discussão: definir se a competência para o julgamento de crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica.
Razões de Decidir:
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT define a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar delitos e medidas protetivas previstas nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando a vítima for criança ou adolescente e o crime tenha ocorrido no âmbito doméstico ou familiar.
2. O artigo 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, ressalva a competência dos crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, atribuindo a esses casos a competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008.
3. Assegurada a competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência na prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade, os critérios adotados pela Resolução no 01/24 – TJDFT devem se acolhidos.
4. A decisão deste TJDFT de refinar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente para casos no âmbito doméstico e familiar visa fornecer uma resposta rápida e justa aos processos envolvendo esse grupo vulnerável, inserido em um contexto propício à perpetuação da violência, tendo em vista a proximidade entre vítima e agressor no ambiente familiar.
Dispositivo e Tese: Conflito de jurisdição resolvido, declarada a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Tese: A competência para o julgamento de crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar deve ser atribuída às Varas Criminais comuns, conforme previsto na Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel); Lei n.o 13.431/17; Lei no 11.697/2008, arts. 20, I e 44; Resolução no 1/2024 do TJDFT.